Tribunal: TJES
Processo: 5005441-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005441-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IBL GRANITOS EIRELI
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005441-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IBL GRANITOS EIRELI

AGRAVADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IBL GRANITOS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões a recorrente alega que ajuizou a ação de origem objetivando, em suma, a exclusão do registro de acidente de grande monta, gravado em um de seus caminhões, pois referido gravame estaria impedindo o veículo de circular.

Aduz que as avarias existentes no veículo não justificariam a anotação do gravame: ‘grande monta’, sendo certo, na sua visão. que as anotações no Boletim de Ocorrência não passariam de equivocada interpretação dos policiais.

Por tais razões, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determine que o Agravado proceda a suspensão de toda e qualquer restrição administrativa no Registro do Veículo referente ao BOAT nº 12599107 (Caminhão VW/30.330 CRC 8X2, ano 2017/2018, cor branca, placa PPX5410, Renavam 01137189475, Chassi 9536Y824XJR815526), bem como para que proceda ou viabilize a transferência de propriedade do veículo para a empresa Agravante, em razão da inexistência de dano de grande e média monta. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em sede de resposta, o DETRAN expõe que “A agravante assevera em seu petitório inaugural que no ano de 2020 o antigo proprietário do veículo se envolveu em acidente de trânsito tendo acarretado danos no veículo, os quais foram identificados como sendo de grande monta pelos Policiais Militares que lavraram o BO”.

Todavia, prossegue, o proprietário do veículo responsável pelo acidente não teria protocolado pedido de baixa de restrição junto a autarquia recorrida e, por isso, entende que “o agravante não se desincumbiu de seu dever legal previsto na Resolução 544/2015, vigente à época dos fatos, para que a reclassificação fosse realizada”, não havendo razões, nos termos da legislação vigente, para isso ser feito agora.

Diante de tal cenário, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente este caderno processual, não verifiquei razões para reformar a decisão atacada.

Explico.

Como muito bem salientado pelo juízo a quo, a controvérsia dos autos está ligada aos danos efetivamente sofridos pelo veículo Caminhão VW/30.330 CRC 8X2, ano 2017/2018, cor branca, placa PPX5410, Renavam 01137189475, Chassi 9536Y824XJR815526 e a sua classificação segundo a resolução nº 810/2020 do CONTRAN, demandando, tal tema, ampla dilação probatória e exame aprofundado de todas provas acostadas ao feito,
as quais serão produzidas em instrução probatória específica, sob o manto do contraditório, a ser realizada no Juízo de Primeiro Grau.

Nesta fase, o acervo documental carreado pela empresa Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, desconstituir a conclusão registrada no Boletim de Ocorrência lavrado por agentes públicos, o qual possui, como sabido, presunção de veracidade, de que o dano experimentado pelo veículo,
foi de grande monta.

Digo isso porque “
o Boletim de Ocorrência é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo o documento lavrado pela autoridade policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o documento
.” (TJ-AM - AC: 07110949320128040001 AM 0711094-93.2012.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021)

Diante de tal cenário, cabe ao interessado, reitero, em instrução probatória própria para tanto, demonstrar a verossimilhança do alegado e, por conseguinte, eventualmente desconstituir o dito no Boletim de Ocorrência.

Ausente, portanto, o
fumus boni juris
que poderia justificar a reforma do
decisum
atacado, e, assim, portanto, por ora, deve prevalecer a decisão atacada.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se:

Assim, ausente o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.
(TJ-MG - AI: 10000210759908001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE GRAVAME DE VEÍCULO: PROVA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA, NESTA FASE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA: NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA, EVENTUALMENTE, DESCONSTITUIR TAL PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O Boletim de Ocorrência é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo o documento lavrado pela autoridade policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o documento.” (Precedente TJAM)

2.
No caso, há evidente necessidade de instrução probatória, para desconstituir a presunção de veracidade nos fatos narrados no Boletim de Ocorrências lavrado no momento que o caminhão sofreu o sinistro que foi classificado, pelos policiais, como de grande monta.

3.
Assim, ausente o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar. (Precedente do TJMG)

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.